Tribunal: TJPA
Processo: 0800552-91.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800552-91.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RIZOMAR MORAES DE SOUSA, J. P. M. D. S., DEBORA STEFANI MORAES DE SOUSA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM, B.A. MEIO AMBIENTE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: Direito administrativo e processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Responsabilidade civil decorrente de acidente envolvendo concessionária de serviço público. Legitimidade passiva do município. teoria da asserção. Contraditório e ampla defesa. Possível responsabilidade subsidiária. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento manejado por autoras de ação indenizatória, cassando a decisão de 1º grau que havia excluído o ente municipal do polo passivo da demanda sob alegação de ilegitimidade passiva. A demanda originária visa à reparação por danos morais e materiais decorrentes de atropelamento fatal causado por caminhão de empresa concessionária de serviços públicos contratada pelo Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a exclusão do Município do polo passivo da ação indenizatória violou o contraditório e a ampla defesa; (ii) estabelecer se é aplicável, ao caso, a Teoria da Asserção para fins de aferição da legitimidade passiva; (iii) determinar se o Município de Belém pode figurar no polo passivo da demanda, mesmo diante da responsabilidade prevista no art. 25 da Lei nº 8.987/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juiz de 1º grau violou os arts. 9º e 10 do CPC ao excluir o Município do polo passivo sem oportunizar às autoras manifestação prévia, o que configura nulidade por ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

4.

A legitimidade passiva ad causam deve ser analisada com base na Teoria da Asserção, segundo a qual as condições da ação são aferidas à luz das alegações constantes da petição inicial, independentemente da comprovação dos fatos em momento processual inicial.

5.

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA reconhece que a responsabilidade do poder concedente, embora subsidiária em relação à concessionária, autoriza sua permanência no polo passivo da demanda.

6.

O art. 25, §1º, da Lei nº 8.987/95, que prevê a responsabilidade da concessionária pelos danos que causar, não isenta o poder concedente de eventual responsabilidade subsidiária, especialmente quando houver alegações de insolvência da empresa contratada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exclusão de ente público do polo passivo de ação indenizatória, sem prévia manifestação da parte autora, viola o contraditório e a ampla defesa.

2.

A legitimidade passiva deve ser aferida com base na Teoria da Asserção, conforme as alegações constantes da petição inicial.

3.

O poder concedente pode figurar no polo passivo de ação indenizatória proposta por terceiro prejudicado, mesmo que sua responsabilidade seja subsidiária em relação à concessionária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 9º, 10, 5º, 6º, 81, 1.021, § 4º e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 8.987/1995, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2549814/BA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 26.08.2024, DJe 30.08.2024; STJ, REsp 1.749.223/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 07.02.2023, DJe 10.02.2023; STJ, AgInt no REsp 1.537.907/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 26.09.2022, DJe 13.10.2022; TJPA, AI 0800322-20.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 19.02.2024; TJPA, AI 0806003-10.2019.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 16.03.2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/1/2026 a 2/2/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800552-91.2025.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO:
RIZOMAR MORAES DE SOUSA E OUTRAS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra a decisão monocrática ID 27977051, que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelas demandantes.

O referido agravo de instrumento foi

interposto por
RIZOMAR MORAES DE SOUSA E OUTRAS
contra a decisão ID 124466728, proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda da Capital, que excluiu o município de Belém do polo passivo da ação indenizatória nº. 0812317-10.2017.8.14.0301, sob o fundamento de ilegitimidade passiva.

As autoras sustentaram, em síntese, que: a) ajuizaram ação de indenização por danos morais e materiais em face de BELÉM AMBIENTAL LTDA e do município de Belém, em razão falecimento do
Sr. Carlos Mota de Souza
, que foi atropelado por caminhão da referida empresa, durante prestação de serviços para o ente federativo; b) é necessário que o município figure no polo passivo da ação, considerando a insolvência da empresa, que está em recuperação judicial e
“não possui aporte material suficiente para custear as indenizações devidas”
.

O agravo de instrumento foi provido, para cassar a decisão recorrida, mantendo-se o município de Belém no polo passivo da demanda de origem, conforme consta no
decisum
ID 27977051.

Inconformado, o município de Belém interpôs o presente agravo interno, alegando, em síntese, que:

1)

A responsabilidade pela reparação civil, no caso concreto, seria exclusiva da empresa concessionária de serviços públicos (BELÉM AMBIENTAL LTDA), nos termos do art. 25 da Lei nº 8.987/95, não subsistindo qualquer responsabilidade direta ou solidária do poder concedente;

2)

Sua responsabilização seria meramente subsidiária e dependente da demonstração da incapacidade econômica da concessionária;

3)

Não se aplica ao caso a teoria da asserção, por não se verificarem, de plano, os requisitos para sua inclusão no polo passivo da ação indenizatória;

Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou o provimento do agravo interno, a fim de restabelecer a decisão de 1º grau.

Em contrarrazões ao agravo interno (Id das contrarrazões), as recorridas pugnam pela manutenção da decisão monocrática que reconheceu a legitimidade passiva do Município de Belém. Argumentam, em resumo, que: (i) a responsabilidade do poder concedente é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da CF/88, não havendo falar em subsidiariedade nos moldes defendidos pelo agravante; (ii) a exclusão do ente municipal, sem a prévia manifestação das autoras, configura nulidade por ofensa ao contraditório e à ampla defesa (art. 10 do CPC); (iii) a teoria da asserção impõe o exame da legitimidade passiva com base na narrativa inicial, sendo cabível a permanência do Município no polo passivo da lide. Por fim, pugnam pelo desprovimento do agravo interno, com eventual aplicação de multa prevista no §4º do art. 1.021 do CPC.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A decisão recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Estando a decisão recorrida em confronto com a jurisprudência do STJ, revela-se perfeitamente cabível o julgamento monocrático do presente recurso, nos termos do art. 133, inciso XII, alínea d, do Regimento Interno do TJPA assim dispõe:

“Art. 133.

Compete ao relator:

(...)

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos;

c) a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d)
à jurisprudência dominante
desta e. Corte ou de
Cortes Superiores
; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 3, de 20 de julho de 2016)”. (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao agravo de instrumento, para cassar a decisão recorrida, mantendo o município de Belém no polo passivo da demanda de origem, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil”. (Grifo nosso).

O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar o acerto ou o desacerto da decisão proferida pelo juízo
a quo
, no que se refere à exclusão do município de Belém do polo passivo da demanda de origem.

Em primeiro lugar, observa-se que o município não arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva, conforme se observa pela leitura de sua contestação (ID 2555766).

Em segundo, o Juízo de origem deveria ter intimado
as autoras, para que se manifestassem previamente sobre a possível ilegitimidade passiva do município, evitando-se, assim, a ocorrência de qualquer efeito surpresa, sobretudo considerando o disposto nos arts. 9º e 10º do CPC:

“
Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ;

III - à decisão prevista no art. 701 .

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
”. (Grifo nosso).

Corroborando as assertivas acima, cito o seguinte precedente do TJPA:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO.
DEMANDA PROPOSTA EM FACE DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS E EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. NO DECORRER DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA HOUVE A PRODUÇÃO UNILATERAL DE DOCUMENTOS, QUE MOTIVARAM A EXCLUSÃO DA FAZENDA PÚBLICA DA LIDE E A REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS A UMA DAS VARAS CÍVEIS, DECLARANDO A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. RECURSO INSURGINDO QUANTO AO CERCEAMENTO DE DEFESA, NA MEDIDA QUE NÃO LHE FOI OPORTUNIZADO CONTRADITAR PROVA FORMULADA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. DECISÃO REFORMADA PARA QUE SEJA GARANTIDA A OITIVA DA PARTE, ANTES DA ANÁLISE DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE DO POLO PASSIVO DA DEMANDA.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806003-10.2019.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/03/2020). (Grifo nosso).

Em terceiro,
a
legitimidade passiva e o interesse processual devem ser averiguados à luz da
Teoria da Asserção
, segundo a qual as condições da ação devem ser examinadas abstratamente, com base apenas nas alegações contidas na peça exordial, formuladas por aquele que postula a tutela jurisdicional. Se,
abstratamente consideradas
, as referidas alegações estiverem em conformidade com as condições da ação, o processo deve continuar com vistas à formação de um provimento jurisdicional efetivo, que decida pela procedência ou improcedência dos pedidos deduzidos em juízo. Nesse sentido, cito os seguintes julgados do STJ:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
LEGITIMIDADE PASSIVA
. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
TEORIA DA ASSERÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n . 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela legitimidade passiva ad causam da parte recorrente. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial .
4. "Em conformidade com o entendimento desta Corte Superior, segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial" (AgInt no AREsp n. 1.710 .782/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 26/3/2021)
. 5. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea c do permissivo constitucional exige a demonstração da similitude fática entre os acórdãos confrontados. 6 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2549814 BA 2024/0014499-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 26/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2024)”. (Grifo nosso).

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. LEGITIMIDADE ATIVA.
TEORIA DA ASSERÇÃO
. ALIENAÇÃO DE DIREITO LITIGIOSO. SUJEIÇÃO DO CESSIONÁRIO AOS EFEITOS DO PROCESSO. INEFICÁCIA DA ALIENAÇÃO FRENTE À PARTE LITIGANTE ADVERSA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. REFORMA DA SE NTENÇA E DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE IMPÕE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O propósito recursal consiste em aferir, além da negativa de prestação jurisdicional
,
a legitimidade das partes e o

interesse processual do autor
no ajuizamento de ação declaratória de nulidade da transação celebrada entre os réus.

(...)

3. A jurisprudência deste Tribunal Superior é iterativa no sentido de que a análise das condições da ação
, tal como a legitimidade ativa ad causam, a porventura acarretarem a extinção do processo sem resolução do mérito,
são aferidas à luz da teoria da asserção, isto é, mediante a análise das alegações formuladas pelo autor na petição inicial, de modo que, demandando tais questões um exame mais aprofundado, essa medida implicará julgamento de mérito.
Precedentes.

(...)

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.749.223/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023)”. (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTRATOS BANCÁRIOS E DOCUMENTOS DIVERSOS. CONTAS DE TITULARIDADE DIVERSA. INTERESSE DE AGIR.
LEGITIMIDADE
ATIVA.
TEORIA DA ASSERÇÃO.
SÚMULA 83/STJ. EXIBIÇÃO PARCIAL. DOCUMENTOS RESTANTES NÃO ESPECIFICADOS. CAPTAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA AÇÃO PRINCIPAL. BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA DESARRAZOADA. NATUREZA NÃO SATISFATIVA DA CAUTELAR. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em conformidade com o entendimento desta Corte, segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade e o interesse de agir, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial. Precedentes.

(...)

6. Agravo interno a que se dá parcial provimento, para afastar a aplicação da medida de busca e apreensão.

(AgInt no REsp n. 1.537.907/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022)”. (Grifo nosso).

Nesse contexto, verificou-se a existência de perigo de dano grave à própria higidez do processo, pois a decisão judicial recorrida foi proferida com violação à ampla defesa e ao contraditório, bem como em total contrariedade à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O art. 25 da Lei nº. 8.987/95 não isenta o município de sua responsabilidade. A responsabilidade primária e objetiva é da concessionária, mas o ente federativo (poder concedente) possui uma responsabilidade civil subsidiária, que decorre de seu dever de fiscalizar a correta execução do serviço público delegado. Para viabilizar a eventual responsabilização subsidiária do município, é necessário que permaneça no polo passivo da demanda. Nesse sentido, cito a jurisprudência do TJPA, representada pelos seguinte julgado:

“EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBRA PÚBLICA EXECUTADA POR EMPRESA CONTRATADA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RECURSO PROVIDO
.
1. A Agravante defende a permanência do Município de Belém no polo passivo da ação, sustentando, em apertada síntese, que a contratação por meio licitatório não afasta a responsabilidade do municipal. Requer a não exclusão do Município agravado na ação indenizatória. 2. A administração pública responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nos termos do art. 37, § 6ª da Constituição Federal. Entretanto, se os prejuízos ocorrerem por culpa da empresa contratada para execução de obras ou serviços públicos, a responsabilidade da administração é subsidiária, conforme sólido entendimento jurisprudencial.
3. Nesse caso, provada a culpa exclusiva do executor que assumiu a obra em decorrência do contrato administrativo, dele é a responsabilidade. No entanto, não constatada sua culpa, cabe à administração responder objetivamente pelos prejuízos causados.
4. Ainda que se verifique a responsabilidade subsidiária do Município, tal fato por si só não é suficiente para reconhecer a sua ilegitimidade passiva ad causam na ação indenizatória, devendo o ente público permanecer no polo passivo da demanda
. A subsidiaridade só o protege em eventual cumprimento da sentença, mediante a outorga de benefício de ordem. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08003222020238140000 18217860, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 19/02/2024, 2ª Turma de Direito Público)”. (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Diante do exposto, conheço e nego provimento
ao agravo interno,
confirmando a decisão monocrática recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 26 de janeiro de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/02/2026